Tribunal: TJSP
Processo: 0021888-40.2015.8.26.0506
Classe: Apelação Criminal / Apropriação indébita
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO DELITO DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA (CP, ART. 168, CAPUT) – APELO DA DEFESA VISANDO A ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS.
DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS BEM DEMONSTRADAS, ANOTANDO-SE OS DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DE TESTEMUNHAS INSUSPEITAS, ALÉM DA REVELIA DA ACUSADA – SITUAÇÃO DE QUEBRA DE CONFIANÇA, QUANDO A RÉ, NA POSSE LEGÍTIMA DE BEM ENTREGUE PELA

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO DELITO DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA (CP, ART. 168, CAPUT) – APELO DA DEFESA VISANDO A ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS.
DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS BEM DEMONSTRADAS, ANOTANDO-SE OS DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DE TESTEMUNHAS INSUSPEITAS, ALÉM DA REVELIA DA ACUSADA – SITUAÇÃO DE QUEBRA DE CONFIANÇA, QUANDO A RÉ, NA POSSE LEGÍTIMA DE BEM ENTREGUE PELA VÍTIMA, INVERTEU O ANIMUS DA POSSE E PASSOU A COMPORTAR-SE COMO PROPRIETÁRIA – CONDENAÇÃO MANTIDA, NÃO SE VISLUMBRANDO EXCLUDENTES – DOSAGEM DAS PENAS QUE NÃO MERECE REPAROS, ESTIPULADO REGIME INICIAL BRANDO E DEFERIDA A BENESSE DA SUBSTITUIÇÃO, LÍCITA A IMPOSIÇÃO DO RESSARCIMENTO DOS DANOS – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000295430
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0021888-40.2015.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
ALESSANDRA MORESCA PIRES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente) e EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
IVANA DAVID
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0021888-40.2015.8.26.0506 -Voto no 18856
2
Voto no 18856
Apelação no 0021888-40.2015.8.26.0506 Ribeirão Preto
Apelante: ALESSANDRA MORESCA PIRES
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
EMENTA: SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO DELITO DE
APROPRIAÇÃO INDÉBITA (CP, ART. 168, CAPUT) APELO
DA DEFESA VISANDO A ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE
PROVAS.
DESCABIMENTO MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS
BEM DEMONSTRADAS, ANOTANDO-SE OS DEPOIMENTOS
DA VÍTIMA E DE TESTEMUNHAS INSUSPEITAS, ALÉM DA
REVELIA DA ACUSADA
SITUAÇÃO DE QUEBRA DE
CONFIANÇA, QUANDO A RÉ, NA POSSE LEGÍTIMA DE BEM
ENTREGUE PELA VÍTIMA, INVERTEU O ANIMUS DA POSSE E
PASSOU A COMPORTAR-SE COMO PROPRIETÁRIA

CONDENAÇÃO
MANTIDA,
NÃO
SE
VISLUMBRANDO
EXCLUDENTES DOSAGEM DAS PENAS QUE NÃO MERECE
REPAROS, ESTIPULADO REGIME INICIAL BRANDO E
DEFERIDA A BENESSE DA SUBSTITUIÇÃO, LÍCITA A
IMPOSIÇÃO DO RESSARCIMENTO DOS DANOS RECURSO
DESPROVIDO.
Ao relatório da r. sentença (fls. 211/218) proferida pelo MM Juiz de
Direito Dr. Lúcio Alberto Enéas da Silva Ferreira, ora parte integrante deste,
acrescenta-se que ALESSANDRA MORESCA PIRES foi condenada, por
incursa no artigo 168, caput, do Código Penal, às penas de 1 (um) ano de
reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 dias-multa,
substituída a reprimenda corporal por uma restritiva de direito
consubstanciada em prestação de serviços à comunidade.
A ré foi condenada também ao pagamento, em favor da vítima, da
quantia de R$ 2.175,00 (dois mil e cento e setenta e cinco reais), nos termos
do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.
Apelou a Defesa. Em suma, busca a absolvição por conta da
insuficiência probatória e deduz pleito subsidiário de isenção da indenização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0021888-40.2015.8.26.0506 -Voto no 18856
3
fixada, por conta de alegada hipossuficiência (fls. 239/246).
Bem processado o recurso, com oferta das contrarrazões de fls.
250/252, subiram os autos e a d. Procuradoria Geral de Justiça se manifestou
pelo desprovimento (fls. 262/264), vindo conclusos a esta Relatora.
É o relatório.
Pesem os argumentos deduzidos em sede recursal, a r. sentença não
merece reparos.
Contra a ré, in casu, pesou a acusação de que em data incerta, entre
os dias 31 de outubro de 2014 e 29 de abril de 2015, teria ela se apropriado
indevidamente de 01 (uma) geladeira, avaliada em R$ 2.175,00 (dois mil,
cento e setenta e cinco reais), coisa de que tinha a posse e detenção devido a
contrato particular de comodato, em prejuízo da empresa "Rio de Janeiro
Refrescos Ltda.", nome fantasia "Coca-Cola".
Consta que a acusada possuía um restaurante de nome "Tempero
Certo" e solicitou ao vendedor da empresa vítima a instalação de uma
geladeira em seu estabelecimento comercial, equipamento este recebido por
ela em 31 de outubro de 2014, mediante entrega da nota fiscal e assinatura do
respectivo contrato de empréstimo, sob a condição de adquirir regularmente
os produtos da "Coca-Cola". Ocorre que, com o decorrer do tempo, a ré
infringiu o acordo dos termos firmados com a empresa comodante, ao não
efetuar a compra de mercadorias e tampouco autorizando a retirada da
geladeira de seu restaurante, ignorando as notificações enviadas pelos
representantes legais da "Coca-Cola" para, na sequência, encerrar as
atividades do seu comércio, sem a devolução do equipamento que lhe foi
cedido, invertendo o título da posse e detenção, dando-lhe destinação
ignorada mas em seu benefício.
Materialidade certa, como se verifica do boletim de ocorrência (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0021888-40.2015.8.26.0506 -Voto no 18856
4
3/4), do contrato de comodato (fls. 5/6) e, ainda, pelo inteiro teor da prova
oral colhida nas duas fases do processo.
Ao ser ouvida na fase policial a ré confirmou o comodato
efetuado, mas alegou que fechou o seu estabelecimento por certo tempo e,
nesse período, os locadores retiraram seus bens do local, desconhecendo o
destino da geladeira (fl. 39). Todavia, embora regularmente intimada, não
compareceu em juízo para apresentar sua versão dos fatos e teve decretada a
revelia (fl. 195).
De seu lado, a testemunha Wesley, vendedor da empresa vítima,
afirmou em juízo ter celebrado um contrato de comodato com a acusada, por
força do qual ela recebia uma geladeira da empresa e deveria comprar
produtos desta em certo período. Todavia, já na posse da geladeira, a acusada
não efetuava pedidos de compra de produtos e por isso tentou entrar em
contato com ela, todavia, sem sucesso. Quando se dirigiu ao local, verificou
que estava fechado, e soube pelos vizinhos que ela havia fechado o
estabelecimento numa noite.
A testemunha Cassiano, no que importa, confirmou o relato de seu
colega vendedor, e Maria José, locadora do imóvel em que a ré exercia suas
atividades, negou ter retirado a geladeira do imóvel. Confirmou que sublocou
o estabelecimento para a ré por período determinado, mas como não
conseguia entrar em contato com ela dirigiu-se ao local, encontrando-o
fechado. Disse que posteriormente entrou em contato com a proprietária e
realizou um acordo para saldar as dívidas atrasadas, e então a acusada
retornou ao local e retirou alguns pertences. Em seguida, entregou as chaves à
proprietária, ressaltando que não havia geladeira no imóvel.
Aqui se afigura oportuna a lembrança do pacificado entendimento
de atribuir-se primazia às palavras das vítimas na elucidação dos crimes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0021888-40.2015.8.26.0506 -Voto no 18856
5
inclusive a teor da construção jurisprudencial (HC no 268.792/SP, rel. Min.
Maria Thereza de Assis Moura, j. em 25.4.2013; AgReg no AREsp no
297.871/RN, rel. Min. Campos Marques, j. em 18.4.2013)
Descabe então falar em insuficiência da prova, até porque não se
admite presumir que a vítima e as testemunhas, conluiadas, tenham
comparecido em juízo para deduzir falsa acusação contra uma inocente.
Ressabido ainda que é pressuposto da apropriação indébita a anterior posse
lícita da coisa alheia, da qual o agente se apropria indevidamente.
Nas palavras de Cleber Masson, "a nota característica do crime
de apropriação indébita é a existência de uma situação de quebra de
confiança, pois a vítima voluntariamente entrega uma coisa móvel ao
agente, e este, após encontrar-se na sua posse ou detenção, inverte seu
ânimo no tocante ao bem, passando a comportar-se como seu
proprietário" (in Código Penal Comentado., Rio de Janeiro: Forense; 5a ed.,
2017, p. 761).
Cabendo lembrar, como já se decidiu nesta e. Corte de Justiça, “a
solução condenatória reclama, tão só, prova suficiente, que não se identifica
com prova maciça, incontrastável, reflexo sem distorções da realidade (...) e
prova suficiente é a que, reduzindo ao mínimo desejável a margem de erro,
conduz à formação de um juízo de certeza possível, revestido de confortadora
probabilidade de exatidão” (Apel. no 0010368-51.2006.8.26.0457, rel. Lauro
Mens de Mello, j. em 23.8.2012). Tal a hipótese dos autos, não se infirmando
a acusação, por isso que inafastável a manutenção da sentença, descabido o
pleito absolutório por qualquer dos fundamentos deduzidos.
As reprimendas foram bem dosadas, obedecido o sistema trifásico
(art. 68 do CP), tornando-se definitivas no quantum mínimo, em 1 (um) ano
de reclusão, porque sem agravantes e inexistindo causas modificadoras,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0021888-40.2015.8.26.0506 -Voto no 18856
6
sequer se deduzindo tese defensiva expressa nas razões de apelo.
O regime inicial de cumprimento escolhido foi o mais brando
possível, o aberto, e entendendo-se como satisfeitos os requisitos legais (art.
44 do CP), deferiu-se a benesse da substituição da pena privativa de liberdade
por restritivas de direito consistentes em prestação de serviços à comunidade.
Inviável a isenção da indenização fixada ou qualquer redução.
Com efeito, pois o artigo 387, IV, do Código de Processo Penal
permite ao Juiz a fixação, até de ofício, de valor indenizatório mínimo para
reparação dos danos causados pela infração considerando os prejuízos
sofridos pelo ofendido, exatamente o que ocorreu no caso.
Condenação acertada com arrimo na prova dos autos e penas
dosadas em consonância com o regramento aplicável. Nada mais poderia
almejar a Defesa.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
IVANA DAVID
Relatora